Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-94.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. nulidade da citação. pessoa jurídica citada e intimada no endereço de funcionamento e de cadastro. teoria da aparência. preliminar rejeitada. efeito suspensivo. impossibilidade. revelia. efeitos materiais. afastamento. impossibilidade. preclusão de matéria fática. vedação de supressão de instância. dano moral. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinando a restituição do veículo Fiat/Siena, placa HFF0C69 (id 221874608) ao autor. Além disso, condenou a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a partir da citação (9/1/25).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71736571). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71736576).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a ocorrência de nulidade na citação e o cabimento do afastamento dos efeitos da revelia. No mérito, o réu defende a ausência de falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não estão presentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Nesse aspecto, não são suficientes para a atribuição de efeito suspensivo meras alegações genéricas de necessidade de preservação de direitos e de manutenção da ordem jurídica.
5. O artigo 18 da Lei 9.099/95 prevê que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Não obstante, é necessário que a citação seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebida por terceiros sem poderes de representação.
6. Analisando os autos, observa-se que a citação e intimação da ré foram feitas no endereço do estabelecimento réu, qual seja, QUADRA AC 219 CONJUNTO A-LOTE 02/03 S/N SANTA MARIA BRASÍLIA-DF CEP 72549-305 (ID 71735648), mesmo local onde foi localizado o veículo objeto dos autos (ID 71735657). Ressalte-se que o endereço mencionado é o mesmo que consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, juntado pela ré em ID 71736568. No caso, é evidente que o recorrente foi regularmente citado. É incontroverso que o AR foi entregue no endereço correto e recebido por um dos seus funcionários. Desse modo, tendo em conta inclusive a teoria da aparência, reputa-se válida a citação e intimação da pessoa jurídica realizada por meio postal, com mandado encaminhado para o endereço da empresa, e recebida sem ressalvas, impondo-se a incidência dos efeitos da revelia. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A ré, regularmente citada e intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação. Decretada a revelia da parte ré, fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário. Diante esse quadro, a presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora.
8. Portanto, como a matéria fática não enfrentada no juízo originário, há preclusão da matéria, bem como proibição de análise em homenagem à vedação da supressão de instância.
9. Quanto ao pedido de redução do dano moral, é incontroverso que o autor deixou seu veículo no estabelecimento réu no dia 02/12/2024 para elaboração de orçamento. Todavia, o réu executou o serviço sem anuência do consumidor, cobrando-lhe o valor de R$ 12.000,00. Como o autor, além de não ter solicitado os serviços, não possuía referido montante, não foi possível efetuar o pagamento. Ato contínuo, a ré reteve indevidamente o automóvel do consumidor até 09/01/2025, quando foi cumprido o mandado de entrega por oficial de justiça (ID 71735648). A situação experimentada pelo autor enseja a reparação pelos danos morais por violação a atributo da personalidade. A falha na prestação de serviços da recorrente, de forma a causar desequilíbrio emocional no autor/recorrido, com a retenção indevida do seu veículo por mais de um mês dias, frustra qualquer expectativa do consumidor e evidentemente fere os seus direitos básicos (art. 6o, IV, do CDC), não podendo ser caracterizada como meros dissabores do cotidiano, sendo devida a reparação por danos aos direitos da personalidade. Nesse aspecto, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 18.